Tribunal: TJDFT
Processo: 0754443-68.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0754443-68.2022.8.07.0016 Número do processo na origem: 0754443-68.2022.8.07.0016 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: VALMIR BIBERG DO NASCIMENTO DESPACHO A leitura inicial do apelo do DISTRITO FEDERAL revela um aparente descompasso entre as razões ali expendidas e o objeto do debate que fora travado nos presentes embargos à execução. Inicialmente, fala sobre a prevalência de conclusão de perícia que teria concluído de que a “autora” não seria portadora de cardiopatia (ID 64389237 – pág. 6). Depois, numa guinada de 180o, defende a higidez da CDA para aparelhar a execução fiscal e discute sobre a responsabilidade de produção da prova, desconsiderado as decisões proferidas pelo Juízo ao longo da tramitação do processo. Por último, instrui a apelação injustificadamente com novos documentos (ID 64389238 e 64389239). Nesse contexto, na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se o apelante sobre eventual violação ao princípio da dialeticidade e possível configuração de inovação recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Colhida a manifestação, dê-se vista à parte contrária por igual prazo. Intime-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora